Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018 PELO CONSELHO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em controle incidental, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, devendo, no caso em exame, ser restabelecida a referida causa de aumento, uma vez que o roubo foi praticado mediante o emprego de faca.
2. Recurso conhecido e provido para restabelecer, em relação à condenação do sentenciado na ação penal no 2013.12.1.004696-9, a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal e a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal.